Tribunal: TJSP
Processo: 1001380-33.2023.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Falta de demonstração pela instituição financeira da legitimidade da contratação dos empréstimos consignados impugnados pela autora. Hipótese em que, contestada pela parte ativa a autenticidade das assinaturas apostas nas cédulas de crédito bancário apresentadas pelo réu, não se interessou ele na produção da perícia grafotécnica, ônus que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Falta de demonstração pela instituição financeira da legitimidade da contratação dos empréstimos consignados impugnados pela autora. Hipótese em que, contestada pela parte ativa a autenticidade das assinaturas apostas nas cédulas de crédito bancário apresentadas pelo réu, não se interessou ele na produção da perícia grafotécnica, ônus que lhe incumbia. Inexigibilidade dos débitos declarada. Defeito na segurança do serviço bancário. Descontos indevidos realizados em folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, que lhe acarretaram sérios transtornos, dada a natureza alimentar de seus proventos. Negligência do banco evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização fixada na sentença em R$ 6.000,00. Admissibilidade de sua redução para o importe de R$ 5.000,00, corrigidos a partir da data do acórdão. Repetição simples do indébito mantida. Juros legais de mora incidentes sobre a indenização por danos morais e sobre a repetição simples do indébito que devem ser computados desde a data do ato ilícito [primeiro desconto indevido], e desde a data de cada desconto, respectivamente, porque se cuida aqui de responsabilidade civil extracontratual (Súmula n. 54, do STJ), mantida. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença em parte reformada. Recurso interposto pelo banco provido em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.